Tribunal: STF
Processo: Ext 906
Classe: Ext
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-10-18
Data de publicação: 2007-10-18

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OBJETIVO. Visando ao aperfeiçoamento da
   prestação jurisdicional, os embargos declaratórios, recurso da
   competência do autor da decisão embargada, hão de merecer exame
   aberto, sendo julgados a partir de compreensão
   maior.
        EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ESCLARECIMENTOS. Possível e
   razoável visão ambígua de pronunciamento judicial viabiliza o
   provimento dos embargos declaratórios.